Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. LAUDO DE PERÍCIA DE INFORMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO DE DROGA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. VARIEDADE. QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu expôs à venda e vendeu, bem como tinha consigo, transportava e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 14,79g (quatorze gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas) de MDA, 2,53g (dois gramas e cinquenta e três centigramas) de LSA, 5 (cinco) selos de LSD.

2. Os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descreveram com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas, tais como: depoimento de um usuário que adquiriu droga com o réu em diversas oportunidades, filmagens feitas por policiais durante o período da investigação, laudo de constatação de drogas e laudo de perícia de informática realizado a partir de mensagens extraídas do celular do acusado formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.

3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 33, § 3o, da lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado de droga), tendo em vista que a inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.

4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando, embora presente a variedade de drogas, ausente expressiva quantidade.

5. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, que demonstrou exercer também atividades lícitas, e não evidenciada sua dedicação a atividades criminosas, nem seu envolvimento com organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

6. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, é de rigor a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da CF e no artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco.

8. Recurso parcialmente provido.